Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).
4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais.
5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.